Tribunal: TJBA
Processo: 8033463-73.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033463-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES

AGRAVADO: TREVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, DANILO LIMA ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CAUÇÃO. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. PLEITO DE IMISSÃO IMEDIATA NA POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVANTE QUE NÃO POSSUI A POSSE DO IMÓVEL DESDE 2010. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 -
A
agravante não exerce a posse do imóvel, pelo menos desde
24/09/2010, tendo a agravada, inclusive, informado nos autos do cumprimento provisório de sentença, que nele foram efetuadas diversas melhorias e atualmente funciona uma loja de
embalagens.

2 -
E
m casos tais, a jurisprudência pátria tem entendido pela preservação da segurança jurídica, sendo mais plausível e prudente, caso assim se entenda, oportunamente, que seja a anulação da arrematação convertida em perdas e danos, considerando o já citado transcurso de demasiado lapso temporal desde a arrematação do imóvel pela parte agravada.

3
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033463-73.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MRM CONSTRUTORA LTDA
e como agravada
TREVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator